Tribunal: TJDFT
Processo: 0735432-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DE EXAME PRELIMINAR. FORÇA PROBANTE. AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DECLARAÇÕES VACILANTES E NÃO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. É suficiente para comprovar a materialidade do delito a presença, nos autos, de Laudo de Perícia Criminal (Exame Preliminar), assinado por perito, agente público no exercício de suas funções, conclusivo para a presença de substância entorpecente nas amostras analisadas, apreendidas por ocasião do flagrante.
2. Os depoimentos dos policiais constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, por gozarem de presunção de veracidade e legitimidade, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, mas, devem ser harmônicos e coesos, além de serem confirmados por outros elementos de prova colacionados aos autos, a fim de sustentar um decreto condenatório.
3. Na hipótese, além de não terem sido encontradas com o réu substância entorpecente, dinheiro ou instrumentos usados na traficância, as testemunhas policiais não visualizaram o acusado vender crack aos usuários abordados.
4. Em caso de dúvida razoável sobre a culpabilidade do acusado, deve-se decidir em seu favor, à luz do princípio do in dubio pro reo.
5. Recurso conhecido e desprovido.